Tribunal: TJPA
Processo: 0049996-82.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049996-82.2014.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADILSON GALVAO VERCOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0049996-82.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO
:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA

ADVOGADOS:

MARY COHEN – OAB/PA 5.623 E VICTOR BRASIL – OAB/PA 17.403

APELANTE/APELADO:

ADILSON GALVÃO VERÇOSA

ADVOGADO:

EDISON MESSIAS D ALMEIDA – OAB/PA 9.516

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES

CÍVEIS.
RECURSO INTERPOSTO POR

ADILSON GALVÃO VERÇOSA
. DESISTÊNCIA. ARTIGO 998 CPC. RECURSO INTERPOSTO POR
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA.
AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRESCRIÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA NA AÇÃO PENAL QUE NÃO RETIRA O INTERESSE PROCESSUAL DA AÇÃO CIVIL
EX DELICTO
QUE DEVE SEGUIR A OBTER UMA SENTENÇA DE MÉRITO NA ANÁLISE DOS EFEITOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DO RESULTADO OBTIDO NA ESFERA PENAL.

IMPEDIMENTO LIMITADO À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PENAL. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO AO 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Pará – SEEB-PA
e por
Adilson Galvão Verçosa
contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu ação de execução
ex delicto
, reconhecendo a inadequação da via eleita, em razão da sentença penal que declarou a prescrição retroativa e afastou a formação de título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição penal impede a continuidade da ação civil ex delicto; (ii) estabelecer a (in) existência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição penal retroativa, conforme o artigo 67, II, do Código de Processo Penal, não impede a propositura ou continuidade de ação civil
ex delicto
, uma vez que a decisão penal que julga extinta a punibilidade não analisa o mérito dos fatos nem afasta a responsabilidade civil.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp n. 1.802.170/SP, estabelece que a extinção da punibilidade pela prescrição não afasta o interesse processual na reparação civil dos danos oriundos do delito, dada a independência entre as esferas cível e penal.

5.

O pedido de desistência do recurso interposto por Adilson Galvão Verçosa é acolhido com base no artigo 998 do CPC, que permite ao recorrente desistir do recurso sem a anuência do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para julgamento de mérito da ação civil
ex delicto
.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da punibilidade pela prescrição penal não impede a continuidade de ação civil
ex delicto
, eis que não analisou o cenário fático penal da questão litigiosa.

2.

A independência entre as jurisdições cível e penal assegura o interesse processual na reparação civil dos danos causados pelo delito, mesmo após a prescrição penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 67, II; CPC, art. 998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.802.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0049996-82.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO
:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA

ADVOGADOS:

MARY COHEN – OAB/PA 5.623 E VICTOR BRASIL – OAB/PA 17.403

APELANTE/APELADO:

ADILSON GALVÃO VERÇOSA

ADVOGADO:

EDISON MESSIAS D ALMEIDA – OAB/PA 9.516

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA E ADILSON GALVÃO VERÇOSA

interpuseram Recursos de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

julgou procedente a pretensão para “
extinguir a ação de execução
ex delicto
(processo nº 0043471-21.2013.8.14.0301), por inadequação da via eleita, em razão da sentença criminal que extingue a punibilidade pela prescrição retroativa afastar a formação de título executivo judicial.”( PJe ID 11356755, páginas 1-12).

As razões recursais de

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA
estão assentadas nos seguintes argumentos, a saber:

-adequação da via eleita eis o reconhecimento da prescrição penal não ser medida impeditiva à propositura da Ação Civil
ex delicto
e

- atenção ao princípio da decisão de mérito.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora avençados. ( PJe ID

11356757, páginas 1-18)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 11356763,página 1).

As razões recursais de
ADILSON GALVÃO VERÇOSA

estão estabelecidas em único

argumento, a saber:

direito à verba sucumbencial. E. ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso ora interposto. ( PJe ID 11356752, páginas 1-6).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

11356762,páginas 1-9).

No PJe ID 12348656, páginas 1-2, consta ordem judicial para
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA
adimplir o preparo em sua forma dobrada e ao senhor
ADILSON GALVÃO VERÇOSA
corrigir a documentação do preparo, que adimplido em dobro.

No PJe ID 12428752, páginas 1-2,
ADILSON GALVÃO VERÇOSA

requer a desistência da Apelação Cível.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0049996-82.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO
:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA

ADVOGADOS:

MARY COHEN – OAB/PA 5.623 E VICTOR BRASIL – OAB/PA 17.403

APELANTE/APELADO:

ADILSON GALVÃO VERÇOSA

ADVOGADO:

EDISON MESSIAS D ALMEIDA – OAB/PA 9.516

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto examinando o pedido de desistência do Recurso de Apelação Cível interposto por

ADILSON GALVÃO VERÇOSA.

Conforme artigo 998 do CPC,
in verbis
:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

À vista disso, outro caminho não há adotar que não seja a aceitação da desistência, impondo o não conhecimento do Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Ao Recurso de Apelação Cível de
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA.

Começo destacando a qualidade da Ação Judicial proposta pela Apelante: Ação Civil
ex delicto
estabelecida nos artigos 63-68 do CPP

que versa sobre indenização dada a prática de uma infração penal.

Todavia, deve-se analisar se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa impede, obsta ou extingue a Ação Indenizatória.

Pois bem. Segundo o artigo 67, II,

do CPC,
in verbis
:

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade.”

Nesse quadro processual, a decisão penal que julgar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, que não analisa fato e autoria, não impede a propositura e tampouco a continuidade da Ação Cível
ex delicto

eis que inexistiu qualquer decisão acerca do cenário fático- penal retratado.

Nesse sentido, ensina Heráclito Antônio Mossin:

Também, “a decisão que julgar extinta a punibilidade” não se constitui óbice

́para a provocação do juízo cível no sentido de indenização do dano oriundo da prática delitiva, uma vez que essa extinção não exerce nenhuma influência na área extrapenal , mesmo porque não houve apreciação de matéria de fundo julgando o litígio penal. A derradeira situação que também não impossibilita o uso da jurisdição civil para a indenização pertinente é “a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime”.
[1]

De outro norte, realço julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. APELAÇÃO CRIMINAL
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. INDEPENDÊNCIA DAS JURISDIÇÕES CÍVEL E PENAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação civil ex delicto ajuizada em 09/12/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/11/2017 e atribuído ao gabinete em 13/02/2019.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre o interesse processual do recorrido para o ajuizamento de ação civil ex delicto, e, subsidiariamente, sobre a prescrição da pretensão indenizatória deduzida na petição inicial
.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF).

4. O ordenamento jurídico estabelece a relativa independência entre as jurisdições cível e penal, de tal modo que quem pretende ser ressarcido dos danos sofridos com a prática de um delito pode escolher, de duas, uma das opções: ajuizar a correspondente ação cível de indenização ou aguardar o desfecho da ação penal, para, então, liquidar ou executar o título judicial eventualmente constituído pela sentença penal condenatória transitada em julgado.

5. A decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado impede, tão-somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo
fato.

6. O art. 200 do CC/02 dispõe que, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

7. Hipótese em que se verifica que a pretensão deduzida pelo recorrido não é de liquidação ou execução da sentença penal condenatória, senão a de se ver reparado dos danos que lhe foram causados pelo recorrente e os demais agressores, apenas se valendo, para tanto, do fato de terem sido eles condenados em primeira instância pelo crime de lesões corporais graves.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência.

(REsp n. 1.802.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020.) destaquei.

É um julgado interessante!

O reconhecimento da prescrição penal retroativa não fulmina de morte a Ação Civil
ex delicto
pois
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEEB-PA
deixa de obter o título executivo judicial penal, que não afasta o interesse processual em continuar a demanda conforme pretensão alçada.

Dessarte, a sentença objurgada merece ser

reformada em seu inteiro teor porque a via utilizada à discussão é adequada cujos vértices ímpares da questão litigiosa como os efeitos primários e secundários da sentença penal têm de ser delineados no campo cível dada a presença do interesse processual sob enfoque a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, meu posicionamento e para conhecer e dar provimento

parcial ao Recurso de

Apelação Cível por reformar a sentença combatida e fazer retornar os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para julgamento de mérito da questão litigiosa segundo o raciocínio antes delineado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARAGORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
MOSSIN, Heráclito A. Compêndio de Processo Penal: Curso Completo. Barueri: Editora Manole, 2010. E-book. ISBN 9788520446423. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446423/. Acesso em: 06 set. 2024.

Belém, 08/10/2024